Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717373-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: AgIntCiv - Agravo Interno Agravante: Rachel Vieira Damasceno Agravado: Reginaldo José Biângulo D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Rachel Vieira Damasceno contra a decisão que não conheceu os segundos embargos de declaração manejados pela ora recorrente (46318720). As partes celebraram transação, homologada pela decisão referida no Id. 46689302, com a previsão de suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 10 (dez) meses. Observa-se que já houve o transcurso do aludido prazo, razão pela qual os autos retornaram à conclusão. Feitas essas considerações concedo o prazo comum de 5 (cinco) dias para que ambas as partes se manifestem a respeito do cumprimento da transação e do interesse no prosseguimento do curso do processo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator